Tribunal: TJDFT
Processo: 0708497-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708497-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIZE PEREIRA DA SILVA PAULINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MAIZE PEREIRA DA SILVA PAULINO contra a decisão de ID 146731282, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas nos autos da Ação de Cobrança n. 0709380-11.2022.8.07.0019, ajuizada pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado e determinou o bloqueio imediato, por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, do importe de R$ 49.970,20 (quarenta e nove mil, novecentos e setenta reais e vinte centavos) existente em depósito ou em aplicação financeira em nome da requerida/agravante. Em atendimento, no dia 6/3/2023, foi juntado registro do bloqueio de R$ 40.407,47 (quarenta mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e sete centavos) (ID 151662873). Nas razões recursais, a requerida/agravante pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas judiciais sem comprometimento do seu sustento e de sua família. Sobre a questão de fundo, afirma que o bloqueio judicial recaiu sobre quantia recebida a título de salário e de venda de um imóvel de sua mãe, que lhe incumbiu as negociações e o recebimento do pagamento. Afirma, ainda, que [...] não teve acesso a nenhum valor mencionado na inicial da ação de cobrança, muito menos utilizou- se de tal recurso financeiro para o seu deleite, ao contrário, no momento em que recebeu a transferência em sua conta corrente, de imediato fora transferido para a conta do banco BMG de propriedade da agravante a ali restou bloqueado até a presente data. Frisa-se que a agravante não realizou nenhuma operação financeira apenas recebeu o PIX no valor mencionado na ação de cobrança, sendo que a reação momentânea da agravante foi em reservar o valor recebido, pois não sabia a sua procedência, de fato não utilizou nenhum centavo daquele montante, e prova disso se faz pelo próprio “PRINT” da conta corrente do Banco BMG, vejamos logo mais. Assim, é certo que a agravante não cometeu a conduta do enriquecimento ilícito mencionado pela agravada em sua ação de cobrança, pois parte do valor encontra-se intacto na conta do banco BMG, qual encontra-se bloqueada e sem o acesso da agravante, podendo ser disponibilizado a qualquer momento, através de ordem judicial para aquele Banco. [...] Assim, a agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso e: a) o deferimento da gratuidade da justiça; b) a antecipação dos efeitos da tutela, para que a ordem de bloqueio na sua conta-salário do Banco do Brasil S.A. – BB (Agência 7141-2, Conta 22948-2) seja suspensa; e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, determinando-se a imediata suspensão da constrição ou, subsidiariamente, a manutenção do “[...] bloqueio apenas do valor que resta para completar o valor original da cobrança, haja vista, haver outro bloqueio no Banco BMG, conta da requerente” (ID 44527419). Sem preparo, na forma do art. 99, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, visto que a agravante, além de receber renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos – patamar objetivo que tem sido adotado por esse Tribunal de Justiça para verificar a miserabilidade jurídica da parte[1] (contracheques de ID 44527424) –, parece não dispor de numerário para o pagamento da taxa recursal (ID 44527433). O benefício, no entanto, engloba apenas o preparo do presente recurso sob pena de se incorrer em supressão de instância, eis que não foi requerido ao Juízo de origem. Passo, então, a analisar o pedido efetuado em sede de tutela provisória, concernente à suspensão da ordem de bloqueio na Conta 22948-2, Agência 7141-2, do BB, de titularidade da agravante. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso, insta asseverar que parece não haver controvérsia sobre a necessidade de a agravante restituir a quantia de R$ 49.970,20 (quarenta e nove mil, novecentos e setenta reais e vinte centavos) ao agravado, eis que oriunda de operação financeira irregular.[2] O bloqueio de valores para a satisfação da dívida, contudo, deve observar as limitações legais, especialmente se envolver verba salarial. Pois bem. Em uma consulta superficial aos presentes autos e aos de origem, notadamente aos contracheques e extratos bancários de IDs 44527424, 44527431 e 44527433, observa-se que a ordem de bloqueio via SISBAJUD, promovida no dia 6/3/2023, pode ter alcançado a totalidade da remuneração da agravante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência pátria. Diante desse cenário, a fim de preservar a subsistência da agravante e de sua família, eventualmente por ela custeada, forçoso desbloquear as quantias recebidas da Central Médica EIRELI a título de remuneração, bem como impedir novas constrições de tal espécie até o julgamento do mérito desse recurso. No mais, assiste razão à agravante ao afirmar que, ao se considerar a quantia total já afiançada (R$ 40.407,47 – quarenta mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e sete centavos; ID 151662873), o valor constante para bloqueio futuro na citada conta do BB, no importe de R$ 9.854,08 (nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos) (ID 44527433), ultrapassa o montante indicado na petição inicial. Contudo, com a liberação das verbas remuneratórias, o saldo devedor pode ser maior, inclusive. Necessário, pois, que o montante a ser bloqueado seja atualizado. Por fim, cumpre registrar que o documento de ID 44527421 não foi capaz de demonstrar que o saldo se refere à conta que a agravante tem no Banco BMG nem a origem da constrição. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para: a) determinar o desbloqueio imediato das verbas remuneratórias originadas da Central Médica EIRELI; b) proibir novas constrições dessa espécie até o julgamento do mérito do presente recurso; e c) determinar que a importância indicada para bloqueio futuro seja atualizada. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] V. Acórdão 1647259, 07059337020218070012, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. [2] A apuração da conduta, no âmbito criminal, foi sugerida ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (IDs 146731282 e 146803593).